Tribunal: TJMT
Processo: 1021090-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021090-38.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WARNEY DOURADO DA CRUZ - CPF: 992.921.651-00 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – SUSPENSÃO DO FEITO – TEMA 1.264/STJ – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDAS PRESCRITAS – NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO – SEM POSSIBILIDADE ANULAÇÃO DO ACORDÃO NESSE MOMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

O Tema 1.264/STJ discute a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, especialmente em plataformas de renegociação, estando os processos que tratam da matéria suspensos por determinação do Superior Tribunal de Justiça.

Constatada omissão no acórdão embargado, justifica-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para determinar o sobrestamento do feito até decisão definitiva do STJ sobre o referido tema.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com determinação de suspensão do processo.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WARNEY DOURADO DA CRUZ em face de acórdão que desproveu o apelo interposto no 1021090-38.2023.8.11.0041, interposto pelo ora embargante em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA, que manteve a sentença de improcedência.

Em suma (id. 249665672), a embargante alega omissão quanto à aplicação da suspensão obrigatória de processos que tratem da cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, conforme disposto no Recurso Especial no 2.092.190/SP (Tema 1.264).

Com tais considerações, requereu o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados, declarando a nulidade do acordão e após, determinando a suspensão do processo.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O Tema 1.264/STJ abrange a controvérsia acerca da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, especialmente em plataformas de renegociação.

O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão nacional dos processos sobre o tema, sendo imperioso o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo.

A omissão constatada no acórdão embargado justifica o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para adequação à determinação do STJ.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO - SUSPENSÃO DO FEITO - AFETAÇÃO DO TEMA N. 1.264/STJ - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Evidenciada a existência da omissão apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para suspender o feito até que do Superior Tribunal de Justiça advenha decisão definitiva nos REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP (Tema n. 1264).
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RED. 1015695-23.2023.8.11.0055, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

JULGADO EM 02/10/2024).

Portanto, imperiosa a suspensão do feito, não havendo que se falar, por ora, na anulação do decisum.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os presentes embargos de declaração, determinando o sobrestamento do feito até que o Superior Tribunal de Justiça profira decisão definitiva sobre o Tema n. 1264, devendo os autos permanecer na Secretaria desta Colenda Câmara.

Após o julgamento do referido tema, voltem os autos conclusos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025